Tribunal: TJDFT
Processo: 0737837-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. COLISÃO DE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. REALIZAÇÃO DE MANOBRA PROIBIDA PELA SINALIZAÇÃO. CAUSA DETERMINANTE. CULPA EXCLUSIVA DA DEMANDADA.
1. O artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro prescreve que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Indo além, o artigo 39 do referido Diploma assenta que a operação de retorno deverá ser feita nos locais determinados, seja por meio de sinalização ou em local que ofereça condições de segurança e fluidez, observadas, entre outros, as características da via e dos que ali trafegam.
2. Constatado que o motorista realizava operação de retorno em local proibido, com sinalização evidente, vindo a invadir a pista contrária em ato manifestamente imprudente, motivando a colisão pelo veículo que seguia seu regular curso, esse deve ser responsabilizado a indenizar o inocente pelos danos decorrentes do seu mau proceder.
3. Apelação não provida. Sentença mantida.